Tribunal: TJSP
Processo: 0001783-33.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelações – Roubo praticado mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo e Corrupção de menores (Artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.078/90) Apelo Defensivo - Mérito – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente

Ementa:
Apelações – Roubo praticado mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo e Corrupção de menores (Artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.078/90) Apelo Defensivo - Mérito – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada – Réu confesso. Impossibilidade de aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Ausência de elementos para que se possa aferir o cumprimento do requisito subjetivo – Competência do Juízo da Execução. Apelo Ministerial – Reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo - Art. 157, §2o-A, I do Código Penal – Subtração cometida com emprego de grave ameaça exercida arma de fogo – Possibilidade – Desnecessidade da apreensão e realização de perícia na respectiva arma se, por outros meios de prova, restar evidenciado o seu emprego. Concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor. Sentença reformada de ofício. Fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso do réu não provido e Recurso Ministerial provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001783-33.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
ULISSES DA SILVA FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
réu e deram provimento ao apelo Ministerial para reconhecer-se a incidência da
majorante prevista no inciso I, do §2o-A, do artigo 157 do Código Penal, e, de ofício,
reconhece -se o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores,
nos termos do artigo 70, caput do Código Penal, tornando a reprimenda definitiva em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-multa, no mínimo
legal. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 19584
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001783-33.2015.8.26.0606
Apelante/Apelado: Ulisses da Silva Ferreira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Apelações
Roubo praticado mediante concurso de
agentes e uso de arma de fogo e Corrupção de menores
(Artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código
Penal e 244-B, da Lei no 8.078/90) Apelo Defensivo -
Mérito Pretendida absolvição sob o fundamento de
insuficiência probatória para o decreto condenatório
Prova da existência do crime (materialidade) e autoria
delitiva devidamente demonstrada
Réu confesso.
Impossibilidade de aplicação da detração penal (artigo
387, §2o, CPP) Ausência de elementos para que se
possa aferir o cumprimento do requisito subjetivo

Competência do Juízo da Execução. Apelo Ministerial
Reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo -
Art. 157, §2o-A, I do Código Penal Subtração cometida
com emprego de grave ameaça exercida arma de fogo
Possibilidade Desnecessidade da apreensão e realização
de perícia na respectiva arma se, por outros meios de
prova, restar evidenciado o seu emprego. Concurso
formal entre o roubo e a corrupção de menor. Sentença
reformada de ofício. Fixação de regime fechado para
início do cumprimento da pena. Recurso do réu não
provido e Recurso Ministerial provido
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Ulisses da Silva
Ferreira e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença (pp.
325/344) que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o acusado à
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão , a ser cumprida em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, inciso II, do
Código Penal, artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90, por três vezes na forma do
artigo 70 e absolve-lo da prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII do CPP.
Em suas razões o Ministério Público (pp. 359/364), requer o
reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
Por sua vez, Ulisses, em suas razões recursais (pp. 386/391), o
apelante pugnou por sua absolvição, sustentando que não existiriam nos autos
elementos sólidos quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto
condenatório. Subsidiariamente, requereu a redução da pena e almejou os benefícios
da detração penal com a fixação de regime prisional mais brando.
Regularmente processado os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 392/395 e 404/408), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo do apelo do réu e pelo provimento do apelo Ministerial
(pp. 433/442).
É o relatório.
Infere-se dos autos que Ulisses, no dia 18 de dezembro de 2014 às
22 horas, na Rua Otávio Miguel da Silva no819, Parque Suzano, na cidade e comarca
de Suzano-SP, agindo previamente conluiado, com divisão de tarefas e visando
resultado comum, com os adolescentes Guilherme de Paula Silva Santos, Dayane
Ferreira Lopes e Wallace de Campos, subtraiu em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo em face de Fernanda dos Santos, o
automóvel Chevrolet Onix, chassi número 9BGKS48L0FG303015, bem como uma
bolsa contendo cartões bancários e documentos pessoais, a ela pertencentes.
Consta também, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o
réu facilitou a corrupção dos adolescentes Guilherme de Paula Silva Santos, Dayane
Ferreira Loés e Wallace de Campos, com eles praticando a referida infração penal.
Consta finalmente, que nas mesmas condições de tempo e espaço,
Ulisses adulterou o sinal identificador externo do automóvel Chevrolet Onix, chassi
número 9BGKS48L0FG303015.
Após o regular trâmite da Ação Penal, o apelante foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
como incurso nas penas artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, artigo 244-B,
caput, da Lei n° 8.069/90, por três vezes na forma do artigo 70 do Código Penal, em
sentença contra a qual se insurgem a Defesa e Órgão Ministerial por meio dos
presentes recursos que se passa a examinar.
Inicialmente, cumpre analisar o apelo Defensivo, que busca a
absolvição do réu sob o fundamento da ausência de provas para a expedição do édito
condenatório. Sem razão, contudo.
A materialidade resultou comprovada pelo boletim de ocorrência
(pp. 08/19 e 42/43), auto de exibição/apreensão (pp. 20, 23, 65), auto de entrega (pp.
44), auto de reconhecimento fotográfico (pp. 64), bem como pela prova oral coligida.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos da vítima
Fernanda Santos (pp. 292 - mídia) e dos policiais militares Mauricio Dornelas Teles
(pp. 24 e 294 mídia) e Wilner Lopes (pp. 25 e 293 mídia), responsáveis pela
prisão do Apelante, e do próprio apelante Ulisses (pp. 32 e 299 - mídia).
De acordo com as declarações da vítima, no dia dos fatos,
enquanto manobrava seu veículo, foi abordada por 5 pessoas que lhe obrigaram a
sair do carro. Disse que foi ameaçada com uma arma de fogo e que, além do carro,
os ladrões levaram seus pertences pessoais. Reconheceu o apelante tanto em solo
policial quanto em juízo.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes
contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando ricas em detalhes, harmônica e coerente entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada.
Emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade
das vítimas. Artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c.c. o 14, II, ambos
do Código Penal. Materialidade e autorias comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais,
a palavra da vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em
harmonia com os demais elementos de convicção. Exasperação da
pena-base devidamente justificada. Emprego de simulacro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
arma de fogo. Afastamento da correspondente causa de aumento
que é de rigor. Regime inicial fechado adequadamente imposto
para Guilherme. Quanto a Ítalo, suficiente o inicial semiaberto
para atender às finalidades retributiva e preventiva da pena.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo
André - 4a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data
de Registro: 03/05/2016).
No caso dos autos, a vítima reconheceu o réu em juízo e foi
bastante contundente ao asseverar, seja na fase investigativa, seja sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que o apelante e seus comparsas mediante grave
ameaça anunciaram o assalto e se apoderam de seus bens, evadindo-se, na
sequência, do local.
Os policiais militares, Mauricio e Wilner, em seus depoimentos
prestados em solo policial e em juízo, narraram que foram acionados para atender
uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, constataram que um dos veículos
era roubado e que o motorista havia fugido. Após diligencias, o motorista do
veículo, o adolescente Guilherme, foi apreendido e através dele chegaram no
apelante Ulisses que estava com sua namorada e alguns pertences da vítima
Fernanda. O réu confessou ter participado do roubou junto com os menores.
Nesse ínterim, importa anotar não existir motivos para colocar em
xeque a credibilidade das palavras dos policiais, pois consonante com os demais
elementos de prova contidos nos autos, não existindo fatos concretos que indiquem
a intenção dos agentes públicos em prejudicar os acusados.
No mais, de acordo com o entendimento sedimentado da
jurisprudência, o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, seu
depoimento incrédulo ou desprovido de confiança, mormente, quando colhido sobre
o crivo do contraditório e apoiado em outras provas dos autos, como exemplo das
declarações das vítimas.
A respeito, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código
Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Em ilícitos patrimoniais,
a palavra da vítima é sumamente valiosa. Ademais, o valor do
depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça
empregada pelo agente incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex officio, na
etapa intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém
do mínimo legal. Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Regime aberto mantido, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus. Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade e de concessão do sursis. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
0000319-
92.2015.8.26.0599; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro:
17/01/2018)
Desse modo, inexistem razões para desmerecimento dos
testemunhos dos milicianos, posto que como qualquer testemunha, prestam
compromisso e tem a obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como
elemento apto à formação da convicção do Magistrado.
Observa-se que o réu, tanto em solo policial (pp. 32) quanto em
juízo (pp. 299
mídia) confessou ter praticado o crime de roubo, apenas
contradizendo as declarações da vítima no que tange ao uso da arma de fogo.
Portanto, em que pesem os argumentos defensivos, não se verifica
a ausência de provas suficientes para a condenação ou que o conjunto probatório
seja frágil a levar a dúvida quanto autoria delitiva, de modo a absolver o réu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
esteio no princípio do in dubio pro reo.
Da mesma forma, restou demonstrado nos autos a causa de
aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2° do artigo 157 do Código
Penal relativa ao concurso de agentes, pois as provas amealhadas deixaram nítida a
união de esforços para o cometimento do crime em questão.
Entretanto, em que pese o acerto do juízo sentenciante quanto a
materialidade e autoria da conduta, razão assiste ao apelo Ministerial, no que tange
ao pleito de reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo,
prevista no inciso I, do parágrafo 2°-A, do artigo 157 do Código Penal.
Isso porque, a palavra da vítima foi firme e com detalhes ao apontar
o uso de arma de fogo no roubo, sendo dispensável, consequentemente, tanto a
apreensão, quanto a conclusão pericial, pois as condições operacionais da arma são
indiferentes à verificação de que se revelou apta a atemorizar o sujeito passivo.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE.
CARÊNCIA

DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
O
INCREMENTO
DA
PENA-BASE.
BIS
IN
IDEM
EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E
DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6
CABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
RECONHECIMENTO
COM
BASE
EM
PROVA
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA
REVISTO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO

E

ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
8. Quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a
perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese, em que há comprovação testemunhal
atestando o seu emprego.
9. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o
contexto fático-probatório dos autos, providência que não se
coaduna com a via do writ.
10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, a fim de
reduzir a reprimenda a 6 anos e 8 meses de reclusão, ficando
mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(HC 525851 / SP HABEAS CORPUS 2019/0233158-7; Ministro
Relator: Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; DJe
30/09/2019; GN)

Destaque-se ainda, que o réu tinha o ônus de comprovar sua versão
de que portava simulacro de arma de fogo, tendo a oportunidade de fazê-lo, bastando
que juntasse aos autos o simulacro, o que não fez.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença para reconhecer a
incidência da majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do inciso I, do §2o-
A, do artigo 157 do Código Penal
De igual forma, resultou amplamente caracterizado o crime de
corrupção de menores.
A prática do crime em comento dispensa a comprovação da efetiva
corrupção dos menores, bastando o cometimento de crime juntamente destes por se
tratar de crime formal.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça solidificou o
entendimento no sentido de que a caracterização do delito tipificado no indigitado
dispositivo legal (art. 244-B da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente), independe do fato do menor já ter sido “corrompido” anteriormente. É
nesse norte o teor da Súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Neste norte, transcrevem-se precedente do Colendo Supremo
Tribunal Federal e jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal e precedente do
Colendo Supremo Tribunal Federal:
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE
MENORES. Artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B,
da lei no 8.078/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma
do artigo 70, caput, do Código Penal. Materialidade e autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em
ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais que,
ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou
elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade.
Corrupção de menores caracterizada. Crime de natureza formal,
bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de
menor na empreitada criminosa. Qualificadora bem demonstrada.
Inviável o reconhecimento da tentativa, porque a simples inversão
da posse é suficiente à composição plena do injusto típico. Penas
dosadas com critério. Regime inicial aberto, e substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos mantidos.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
Apelação
0066215-80.2015.8.26.0050, Rel. Camargo Aranha Filho, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. em 23/02/2017);
“(...) A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a
preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento
simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido
corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode
prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da
norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na
sociedade. 5. Recurso desprovido”. (STF, RHC 108442, Relator
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, DJe
19-04-2012).
Destaca-se ainda, por oportuno, que, mesmo em se entendendo ser
o crime de natureza material, no presente caso, não há como se negar que o apelante,
com suas condutas, tenha contribuído para a deformação da personalidade dos
menores, de modo que a condenação também pelo crime previsto no artigo 244-B da
Lei 8.069/90 era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Superado o mérito, passa-se à análise da dosimetria, readequando-a
em razão do acolhimento dos pedidos do apelo Ministerial.
Inicialmente, de rigor destacar que não considero razoável a
exasperação da pena por duas vezes na mesma fase da dosimetria, sendo necessária,
portanto, a manutenção da unidade de aumento em cada fase, aplicando-se apenas
uma fração sobre a pena estabelecida na fase anterior.
Assim, tratando-se de roubo duplamente majorado, aplicar-se-á a
causa de aumento de maior fração na terceira fase, utilizando-se a outra causa de
aumento para majorar a pena-base, respeitando-se o princípio do non reformatio in
pejus, uma vez que as causas de aumento foram reconhecidas já em primeira
instancia e a pena final continuará inferior se comparada à pena caso se aplicasse as
causas de aumento em sequência. Nesse sentido, decisão recente do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÚMULO DAS
CAUSAS DE AUMENTO PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL
DO CÓDIGO PENAL - CP. MAJORAÇÃO DA PENA QUE
EXCEDE
O
LIMITE
DA
RAZOABILIDADE
SEM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS
CORRÉUS.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do
próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando
as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício.
2. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a
aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável
a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento
da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do
resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE
896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-189 PUBLIC23/9/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
3. No caso em análise, a majoração da pena em razão da utilização
de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I) e do concurso de agentes
(art. 157, §2o, inciso II) resultou na aplicação de pena que
extrapolou a razoabilidade, qual seja 8 anos, 10 meses e 20 dias,
pena sob a qual ainda incidiu o aumento de 1/6, decorrente da
continuidade delitiva.
4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual
seja 2/3. A circunstância do concurso de agentes não pode ser
desprezada, o que leva a sua consideração como circunstância
judicial desfavorável, devendo a pena base ser elevada em 1/6.
Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a
circunstância foi reconhecida na sentença e confirmada no
acórdão, além da pena total restar reduzida.
5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a pena aplicada ao paciente com a extensão dos efeitos aos
demais corréus na mesma situação jurídica, nos termos do
requerido pelo Ministério Público Federal.
(HC 527704 / SP HABEAS CORPUS 2019/0243553-7; Ministro
Relator: Joel Ilan Paciornik; Órgão Julgador: Quinta Turma; DJe
25/11/2019, GN)
Na primeira fase da dosimetria da pena imposta, o juízo de primeiro
grau, apontou que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal, fixou as
penas-bases, nos mínimos legais, quais sejam: 04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez)
dias multa, para o crime de roubo e 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de
menores.
Contudo, conforme acima explicitado, para o crime de roubo,
majora-se a pena base em 1/6, em razão do concurso de pessoas, perfazendo 4 anos e
8 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.
Na fase intermediária, não houve a incidência de agravantes e em
razão das atenuantes da menoridade e da confissão, para o delito de roubo, retorna a
pena-base ao mínimo legal e, para o crime de corrupção de menores, mantém-se a
pena tal como lançada em primeira fase, pois vedada a redução da pena aquém do
mínimo legal nos termos da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, para o crime de roubo, conforme já apontado,
de rigor o reconhecimento da majorante prevista no inciso I, do §2-A, do artigo 157
do Código Penal (emprego de arma de fogo), exasperando-se a pena na fração de 2/3,
totalizando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
dias-multa, no mínimo legal.
Por sua vez, para o crime de corrupção de menores, por ter o réu
corrompido três adolescentes, em uma única ação, a pena foi aumentada em 1/6, nos
termos do artigo 70 do Código Penal, resultado em 01 ano e 02 meses de reclusão.
Dessa forma, as penas restaram definitivamente fixadas em 6 anos
e 8 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, por infração
ao artigo 157, §2o, II, e §2o -A, inciso I, do Código Penal, e em 01 ano e 02 meses, de
reclusão, por infração ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, tendo o MM Juiz a quo
aplicado a regra do concurso material de crimes, disposto no artigo 69 do Código
Penal.
Nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada, de ofício, posto que
Ulisses ao perpetrar o roubo, em conluio com os adolescentes, praticou, no mesmo
contexto e mediante uma única ação, o crime de corrupção de menores, sendo
necessário o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
Assim, em razão do concurso formal próprio, sendo mais grave a
pena para o crime de roubo, esta deve ser majorada em 1/6 (um sexto), resultando na
pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-
multa, no mínimo legal.
A fixação do regime prisional fechado se mostra correta,
considerando-se especialmente o quantum de pena imposta ao réu e tratando-se, o
presente caso, de roubo qualificado, delito que traz marcante intranquilidade à
sociedade.
Destaca-se não ser o caso de aplicação, nesta sede, da detração
penal. Com efeito, não obstante o lapso temporal em que o sentenciado tenha
permanecido preso cautelarmente, cabe ressaltar que a aplicação da detração penal só
é possível pelo juiz sentenciante quando este possuir todas as informações
necessárias para a análise, ou seja, quando o réu demonstrar que preenche tanto os
requisitos objetivos quanto os subjetivos.
No caso dos autos, não há elementos concretos para aferição dos
requisitos subjetivos, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo
Juízo da Execução, nos termos do artigo 112 e §§ 1o e 2o da Lei das Execuções
Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
É que o só fato de haver o sentenciado cumprido o requisito
objetivo para a progressão, não autoriza sua imediata colocação em regime menos
gravoso, independentemente da análise dos requisitos subjetivos, sob pena de
subversão do sistema progressivo de cumprimento de penas adotado pela legislação
pátria. Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. Artigo 157, §3o, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença condenatória.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. É sabido que as declarações
de policiais, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia
probatória. Desclassificação para os crimes de furto ou roubo.
Impossibilidade.
Animus
necandi
configurado.
Condenação
mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta alteração. Desconto
de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, considerando o iter
criminis percorrido, que melhor se ajusta ao caso concreto.
Manutenção do regime inicial fechado. Pedido de aplicação da
detração. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Apelo em
liberdade. Impossibilidade. Recurso em fase adiantada. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação n 0019677-21.2015.8.26.0477, 15a Câmara de Direito
Criminal, Relator Camargo Aranha Filho, j. 12/04/2018)
Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo do réu e dá-se
provimento ao apelo Ministerial para reconhecer-se a incidência da majorante
prevista no inciso I, do §2o-A, do artigo 157 do Código Penal, e, de ofício, reconhece -
se o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, nos termos do
artigo 70, caput do Código Penal, tornando a reprimenda definitiva em 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal.
Cláudio Marques relator